Tribunal: STF
Processo: Rcl 65875
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. REQUERIMENTO PARA DETERMINAR AO MUNICÍPIO O PAGAMENTO DE MENSALIDADE EM UNIVERSIDADE. MATÉRIA NÃO ABRANGIDA PELA DECISÃO PROFERIDA NA RECLAMAÇÃO: INDEFERIMENTO. 



Relatório



    1. Em 21.2.2024, Marco Antonio do Nascimento ajuizou a presente reclamação, com requerimento de liminar, contra decisão do juízo da Segunda Vara da comarca de Saquarema/RJ no Processo 
n. 0800319-13.2024.8.19.0058, pela qual teria sido contrariado o assentado por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 
ns. 4.868 e 5.358 e no Recurso Extraordinário n. 614.873, paradigma do Tema 474 da repercussão geral.



    2. Em 7.3.2024, julguei parcialmente a reclamação “apenas para assegurar ao reclamante tenha o requerimento de inscrição no processo seletivo analisado pela autoridade administrativa sem a necessidade de comprovar residência/domicílio no Município de Saquarema/RJ” (fl. 15, doc. 74).



    3. Em 13.3.2024, pela Petição/STF n. 26.902/2024, Marco Antonio do Nascimento informa estar “perdendo a nova inscrição na graduação em medicina na UPP Paraguai aguardando a interessada cumprir a ordem de 
V. Excia e do STF. Perd[eu] a aprovação no vestibular de medicina e matrícula na Unilagos aguardando a Ré cumprir a ordem de V. Excia e do STF. E vou perder se a interessada não cumprir a ordem de V. Excia e do STF a graduação de medicina na Universidade Veiga de Almeida Campus Botafogo, pois estou aprovado no vestibular de medicina e matriculado aguardando o pagamento da bolsa de estudos. Pois as aulas iniciaram em 26/02/2024 estamos em aulas teóricas, vai se iniciar praticas médicas e logo avaliações de práticas médicas e perderei outro vestibular de medicina” (sic, fl. 1, doc. 79).



    Requer “o cumprimento forçado imediatamente da ordem de V. Excia juízo de 1º e da Excia Ministra Cármen Lúcia do STF, pois Excia Desembargadora Relatora ainda nem ordenou o interessado a cumprir a ordem do STF e sua autoridade ser respeitada” (fl. 1, doc. 79).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Nada a prover quanto ao requerido pelo reclamante.



    5. No caso em exame, a reclamação foi julgada parcialmente procedente apenas para afastar a exigência de comprovação de residência no Município de Saquarema/RJ, assegurando ao reclamante tenha o requerimento de inscrição no processo seletivo analisado pela autoridade administrativa sem a necessidade de comprovar residência/domicílio no Município de Saquarema/RJ.



    Essa decisão não obriga a Administração Pública a pagar mensalidade de Universidade para o reclamante, nem foi esse o objeto cuidado na presente reclamação, nos termos do que exposto, armentado e pleiteado no presente processo.



    6. Pelo exposto, indefiro o requerido pelo reclamante na Petição/STF n. 26.902/2024. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora